Tribunal: STF
Processo: HC 199506
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo regimental interposto em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Reputo inadmissível o presente agravo regimental.
    Isso porque, em momento anterior à interposição deste recurso, a parte agravante opôs embargos de declaração (em 8/4/2021) em face da mesma decisão ora questionada neste agravo regimental.
    Observo que esta Suprema Corte consagrou seu entendimento que a interposição cumulativa de recursos em face da mesma decisão fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal (HC 148.325-ED-AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 172.608-ED/MG, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS
    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.”
    (RE 366.133-AgR/RS, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, não conheço do presente agravo regimental.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator